Tribunal: TJMT
Processo: 1019659-24.2025.8.11.0000
Órgão julgador: PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019659-24.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (ADVOGADO), HOLLINGTON BENEDITO SERRA PERNET - CPF: 013.948.241-57 (PACIENTE), DESEMBARGADOR PRESIDENTE TRIBUNAL DE JUSTICA MATO GROSSO (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO NÚCLEO DE INQUÉRITOS POLICIAIS - NIPO DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), EDER SALAS DE ALENCAR - CPF: 886.482.651-34 (IMPETRANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E “LAVAGEM” DE DINHEIRO. “OPERAÇÃO MAXIMUS – FASE 2”. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE MOTIVADA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA. INDIVIDUALIZAÇÃO DA CONDUTA DO PACIENTE. NECESSIDADE DA MEDIDA COMO GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA DOS FATOS. PREDICADOS DO AGENTE. IRRELEVÂNCIA.
PERICULUM LIBERTATIS
DEMONSTRADO. SÍNDROME DA IMUNODEFICIÊNCIA ADQUIRIDA (AIDS). INEXISTÊNCIA DE PROVA DE QUE O PACIENTE NÃO ESTEJA RECEBENDO OS CUIDADOS NECESSÁRIOS NA UNIDADE PRISIONAL. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA PELOS CUIDADOS DE AVÓ OCTOGENÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que decretou a prisão preventiva do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, tipificados nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 1o,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

2. O impetrante alega que a segregação provisória foi decretada à míngua de fundamentação idônea e sem a necessária individualização da conduta do paciente. Outrossim, argumenta que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita, é penalmente primário e responsável pelos cuidados de sua avó octogenária, além de sofrer de síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

3. Há três questões em discussão: (i) saber se houve fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva; (ii) saber se eventuais predicados do paciente são aptos a ensejar a revogação da custódia; e (iii) saber se o fato de o paciente sofrer de síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), ou a alegação de que ele é responsável pelos cuidados de sua avó, justifica a revogação da segregação cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A decisão que decretou a prisão preventiva está devidamente fundamentada, com referência expressa a elementos concretos dos autos e à função supostamente desempenhada pelo paciente na dinâmica delituosa.

5. A prisão preventiva do paciente se mostra necessária para garantia da ordem pública, diante da gravidade da conduta atribuída — tráfico reiterado de drogas com atuação estruturada e intermunicipal —, evidenciando risco atual de continuidade da prática delitiva.

6. Apesar de o paciente ser soropositivo para HIV, não houve comprovação de que não possa receber o tratamento médico necessário na unidade prisional.

7. Não ficou comprovado que o paciente resida com sua avó octogenária, tampouco que esta dependa exclusivamente de seus cuidados.

IV. DISPOSITIVO E TESES

7. Ordem denegada.

Teses de julgamento:
“1. Não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva quando esta se lastreia em elementos dos autos para demonstrar o preenchimento dos requisitos legais da medida 2. A prisão preventiva se justifica como garantia da ordem pública quando evidenciada a gravidade concreta dos fatos em apuração e/ou o risco efetivo de reiteração delitiva. 3. A circunstância de o agente sofrer de moléstia grave, por si só, não justifica a revogação de sua custódia cautelar, se não ficar demonstrada a impossibilidade de tratamento médico adequado no ambiente prisional”.

__________

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
; Lei n. 9.613/1998, art. 1o,
caput
; CPP, art. 312,
caput
.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007013-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, j. 26/6/2025; TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013668-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, j. 21/7/2023.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de medida liminar, impetrado por Eder Salas de Alencar em favor de Hollington Benedito Serra Pernet, apontando como autoridade coatora a Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá, que decretou e mantém a prisão preventiva do paciente pelos delitos de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, tipificados nos artigos 33,
caput
, 35,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e 1o,
caput
, da Lei n. 9.613/1998.

Em síntese, o impetrante alega que a segregação provisória foi decretada à míngua de fundamentação idônea e sem a necessária individualização da conduta do paciente.

Outrossim, argumenta que o paciente possui residência fixa, exerce atividade remunerada lícita, é penalmente primário e responsável pelos cuidados de sua avó octogenária, além de sofrer de síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS).

Com tais considerações, pleiteia a revogação da custódia ou a sua substituição por medidas cautelares mais brandas (Id. n. 293687886).

Junta documentos (Ids. n. 293687891-293694357).

A liminar foi indeferida pelo Excelentíssimo Desembargador Rui Ramos Ribeiro, na condição de substituto legal deste relator (Id. n. 294245363).

O impetrado prestou informações (Id. n. 297913857).

A douta Procuradora de Justiça Kátia Maria Aguilera Rispoli opinou pela denegação da ordem, em parecer assim ementado:

“
HABEAS CORPUS
- TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E ‘LAVAGEM’ DE DINHEIRO [ART. 33,
CAPUT
, E ART. 35,
CAPUT
, AMBOS DA LEI No 11.343/2006 E ART. 1o,
CAPUT
, DA LEI No 9.613/98] - PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA NA ORIGEM - INCONFORMISMO - PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA MEDIDA INDEFERIDO NA INSTÂNCIA
A QUO
- IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA - 1. NEGATIVA DE AUTORIA - ASSERÇÃO DE QUE A SUBSTÂNCIA ESTUPEFACIENTE DESTINAVA-SE AO CONSUMO PESSOAL - EXAME DE PROVAS - INADMISSIBILIDADE - VIA ELEITA INADEQUADA - 2. PRETENDIDA REVOGAÇÃO DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR - SUSTENTADA CARÊNCIA DE MOTIVAÇÃO DO
DECISUM
E INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA SEGREGAÇÃO PROVISÓRIA - INSUBSISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA, AMPARADA EM ELEMENTOS CONCRETOS CONSTANTES DOS AUTOS - CUSTÓDIA NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CRIMES GRAVES E DE NOTÓRIA NOCIVIDADE AO BEM-ESTAR SOCIAL - ASSOCIAÇÃO CRIMINOSA - MOVIMENTAÇÃO SEMANAL, COM ENTREGAS REGULARES, ESTIMADA ENTRE 5KG [CINCO QUILOGRAMAS] E 10KG [DEZ QUILOGRAMAS] DE ENTORPECENTES - 3. PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS - IRRELEVÂNCIA - AVÓ IDOSA QUE DEPENDE DE CUIDADOS DIÁRIOS - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA REAL NECESSIDADE DA PRESENÇA DO PACIENTE NO ÂMBITO DOMÉSTICO - PACIENTE SOROPOSITIVO - INEXISTÊNCIA DE COMPROVAÇÃO NOS AUTOS DA INCOMPATIBILIDADE DO TRATAMENTO NA UNIDADE PRISIONAL - 4. ALMEJADA APLICAÇÃO DAS ALTERNATIVA CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP - INVIABILIDADE - INCOMPATIBILIDADE COM OS PRESSUPOSTOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES - MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VISUALIZADO - PELA DENEGAÇÃO DA ORDEM” (Id. n. 302844875).

Os autos não estão sujeitos a revisão.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Inicialmente, verifico que estão configurados os pressupostos de instauração e desenvolvimento válido do processo, daí por que conheço da ação de
habeas corpus
.

Embora a petição inicial não tenha sido instruída com cópia do decreto prisional impugnado, cuida-se de decisão já analisada por este Tribunal de Justiça em relação a indivíduos que figuram ou figuraram como pacientes em outras ações semelhantes, a exemplo de Ayslan Fernando Moura Matias, paciente no
Habeas Corpus
n. 1017218-70.2025.8.11.0000. Assim, a matéria já é de conhecimento desta Corte Estadual.

Em referida decisão, a eminente Juíza do Núcleo de Inquéritos Policiais da Comarca de Cuiabá decretou, em 24 de abril do corrente ano, as prisões preventivas do paciente Hollington Benedito Serra Pernet e de outros 15 indivíduos, consignando a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes da autoria dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico e “lavagem” de dinheiro, bem como a imprescindibilidade da custódia como garantia da ordem pública, diante da gravidade concreta dos fatos – evidenciada pela quantidade de droga supostamente movimentada pelos suspeitos e abrangência territorial de atuação do grupo –, e do risco de reiteração delitiva, em conformidade com o art. 312,
caput
, do Código de Processo Penal. Confira-se:

“Nesse contexto fático investigativo, representa a autoridade policial peticionante, pelo decreto da prisão preventiva de: Jonathan Pereira Leite, Darieli Aparecida Silvestro Bazan, Luís Carlos Saucedo Arroyo, Ayslan Fernando Moura Matias, Kamylla Alves Cruz, Luís Fernando Duarte Rodrigues, Zoraide Alves dos Santos, João Lucas Fernandes Dias, Vanessa Rodrigues da Silva, Eduardo de Souza Campos, Tarik Bruno da Silva Santos Thiago Moya de Carvalho, Flaviano Pereira Vieira, Jodicley Araújo Mateus, Josiane Clair Holschucu, Jodicleiton Araújo da Silva, Gaspar Lourenço Ferreira Motta, Jéssica Aparecida da Silva, Lucimar da Silva Moraes, Núbia Maria dos Santos Silva, Daniel Figueiredo Camargo, Wilson Arruda de Campos, Lucas Garcia, David Jean Júnior Rodrigues Campos, Katsuaki Silvério Calhao Tanaka, João Pedro Bastos Dias, Fábio Del Bianco Gomes Macedo, Álvaro Dornelas de Carvalho Vilaça, Felipe Tramarin de Oliveira Tawfiq, Davi Ribas Frota de Souza, Hollington Benedito Serra Pernet, Ygor Vinícios Silva Araújo, Wilzon Lazaro Carlos e Ever Lazaro Carlo.

O Ministério Público, por seu turno, manifestou-se favorável apenas, aos pedidos de prisão preventiva em face dos investigados Ygor Vinícios Silva Araújo, Jonathan Pereira Leite, Luís Carlos Saucedo Arroyo, Ayslan Fernando Moura Matias, Luís Fernando Duarte Rodrigues, Zoraide Alves dos Santos, Hollington Benedito Serra Pernet, Jéssica Aparecida da Silva, Eduardo de Souza Campos, Flaviano Pereira Vieira, Jodicley Araújo Mateus, Jodicleiton Araújo da Silva, Gaspar Lourenço Ferreira Motta, Daniel Figueiredo Camargo, Álvaro Dornelas de Carvalho Vilaça, Felipe Tramarin de Oliveira Tawfiq.

Analisando detidamente os presentes autos, constata-se que razão assiste ao parquet.

Reza o artigo 312, do Código de Processo Penal, que a prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, demonstrando-se, destarte, o fumus comissi delicti e o periculum libertatis.

No caso dos autos, a materialidade delitiva ressai do Inquérito Policial n. 184/2024 (id. 185705054), relatório de extração n.o 2024.13.102209 (id’s. 185705056, 185705057, 185705058, 185705061, 185705062, 185705063, 185705064, 185705065, 185705066), Inquérito Policial n. 394/2024 (id. 185705067), Inquérito Policial n. 509/2024 (185705068).

Nada obstante, os elementos informativos até aqui colhidos revelam, de forma substancial, a presença de indícios concretos de autoria apenas em relação a parte dos representados, possibilitando a individualização das condutas e a identificação das respectivas funções desempenhadas na estrutura criminosa investigada.

No tocante aos demais, há a necessidade de prosseguir com as diligências investigativas para o aprofundamento da análise de suas eventuais participações, em estrita observância aos princípios da legalidade, presunção de inocência e devido processo legal.

Nesse sentido, vejamos as interações de Ygor Vinícius Silva Araújo com cada um dos representados, de forma a individualizar a conduta de cada um deles.

[...]

h) Da associação entre Ygor Vinícius Silva Araújo e Hollington Benedito Serra Pernet – numeral (65) 99327-1984.

Conforme demonstrado pela análise das conversas extraídas do aplicativo WhatsApp, mantidas entre Ygor Vinícius Silva Araujo (ramal 65-9212-3587) e o usuário Micael Vasques (ramal 66-9657-0102), restou evidenciado que Hollington Benedito Serra Pernet, cadastrado na agenda de Ygor como ‘Holintons’ (ramal 65-99327-1984), atua como encarregado pela entrega direta de substâncias entorpecentes a terceiros, mediante articulação com Ygor, evidenciando vínculo associativo e divisão funcional de tarefas no tráfico.

No diálogo travado em 23 de maio de 2024, Micael consulta Ygor sobre o preço da ‘grama’, ao que este responde que seria R$ 18,00. Em seguida, Micael solicita 2 gramas de entorpecente, ao que Ygor responde que possui apenas porções de 5g e orienta Micael a buscar diretamente com o ‘guri’ que ‘solta’ para ele:

Ygor: ‘Cara, pior que tem só de 5g lá com o guri que solta pra mim. Pega lá. Depois você dá o restante, vai dar na mesma. Que você vai voltar dois dias.’

Na sequência, Ygor envia a localização do ponto de retirada — Condomínio Minas do Cuiabá, na Rua Barão de Melgaço — e fornece o número de telefone de Hollington, responsável pela entrega. A identificação de Hollington Benedito Serra Pernet foi confirmada por meio de checagem em fontes abertas e cruzamento com dados de chave PIX, confirmando que o número pertence ao investigado (ID 185705057, págs. 32 e ss.).

Finalizada a negociação, Micael encaminha comprovante de pagamento no valor de R$ 90,00, transferido à conta bancária de Ygor.

Em situação semelhante, registrada em 27 de maio de 2024, Ygor dialoga com Danilo (ramal 65-9990-8220), que questiona sobre a droga disponível e confirma o interesse em adquirir 3g de ‘flor’, termo comumente utilizado para designar maconha de melhor qualidade. Após a confirmação, Ygor instrui Danilo a buscar a droga com ‘o guri’ no condomínio e, novamente, fornece o contato de Hollington:

Áudio Ygor: ‘3g então vai lá no meu condomínio que eu tenho 3g com o guri lá. Se você tivesse falado antes, eu tinha soltado você, pow.’

Além dessas interações, há diversos outros diálogos nos quais Ygor repassa o telefone de Hollington a usuários, orientando-os a entrar em contato direto para retirada do entorpecente previamente negociado, reforçando o papel estável e reiterado de Hollington como distribuidor vinculado à célula operacional comandada por Ygor.

Desta feita, as evidências demonstram que Hollington Benedito Serra Pernet atua como agente subordinado a Ygor Vinícius Silva Araujo, responsável pela entrega direta de entorpecentes a usuários, mediante instruções específicas de Ygor, inclusive com uso de codinomes e linguagem cifrada (‘guri’, ‘flor’, ‘grama’).

[...]

Destarte, demonstrado o
fumus comissi delicti
, deve ainda estar presente o
periculum libertatis
, evidenciado, no caso concreto, ante a necessidade e contemporaneidade da medida cautelar extrema, para garantia da ordem pública. Explica-se:

Sob essa perspectiva, a decretação da prisão preventiva mostra-se necessária, adequada e proporcional, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal, por atender aos fundamentos da garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.

No que se refere ao
periculum in mora
, este se mostra evidente diante da gravidade concreta da conduta dos representados, que atuam de forma articulada no tráfico intermunicipal de drogas, com movimentações regulares entre diversas cidades do estado de Mato Grosso, como Cuiabá, Várzea Grande e Cáceres, segundo demonstrado nos diálogos transcritos.

Parte dos representados apresenta relação estável, reiterada e planejada com a prática criminosa, envolvendo remessas periódicas de droga, movimentações financeiras vultosas por meios eletrônicos e uso de linguagem cifrada, evidenciando o caráter profissional e estruturado da atividade ilícita, conforme se infere do diagrama abaixo colacionado.

[...]

É possível extrair, dos excertos dos diálogos acima citados, que os representados movimentam grandes quantidades de entorpecentes em ritmo semanal, com entregas regulares de 5 a 10 quilos por vez, e capacidade de escoamento dessa droga em poucos dias, o que demonstra o potencial ofensivo da organização e o risco real de reiteração criminosa.

Tal padrão de atuação revela uma dinâmica criminosa altamente eficiente e lesiva, que compromete severamente a paz social e impõe ameaça concreta à ordem pública, na medida em que favorece a circulação constante de drogas ilícitas na região e o aliciamento de novos partícipes para atividades auxiliares, como transporte, armazenamento e revenda.

A conveniência da instrução criminal também justifica a segregação cautelar, diante do fundado receio de interferência na coleta da prova. Os investigados exercem influência direta sobre demais partícipes da organização, cujos vínculos ainda estão em mapeamento e que, em grande parte, não foram formalmente ouvidos ou identificados, o que eleva o risco de intimidação de testemunhas, adulteração de provas digitais e desarticulação da linha investigativa.

No tocante à necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, destaca-se que os representados demonstram capacidade operacional elevada, não apenas pelo volume de entorpecentes comercializados e pela mobilização de recursos financeiros expressivos, mas, sobretudo, pela habilidade em recompor rapidamente a estrutura logística do tráfico.

Isso porque, mesmo diante da prisão de transportadores ligados ao grupo, os investigados conseguem rapidamente substituir os associados por novos integrantes aptos a conduzir grandes quantidades de droga, mantendo o esquema criminoso em funcionamento contínuo e sem interrupções. Tal conduta evidencia resistência deliberada à ação estatal, expondo risco concreto de fuga, obstrução da persecução penal e continuidade da atividade delitiva caso mantidos em liberdade.

Dessa forma, a prisão preventiva impõe-se como único meio eficaz para interromper a atividade criminosa em curso, proteger a sociedade, garantir a coleta isenta da prova e assegurar a futura aplicação da lei penal.

[...]

À luz do disposto no art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, como se depreende do
modus operandi
cuidadosamente eleito por cada um dos integrantes da organização criminosa, reflete não apenas a contemporaneidade, mas também a necessidade da prisão ora decretada, não exaurindo reflexos negativos aos fundamentos decisórios um mero cálculo aritmético de que a conduta foi praticada há alguns meses.

No presente caso, as condutas imputadas aos investigados não se referem a fatos pretéritos ou isolados, mas sim a uma atividade criminosa em curso, com remessas semanais de entorpecentes, tratativas de novas entregas, movimentações financeiras recentes e utilização continuada de pessoas interpostas para a logística do tráfico e recebimento de valores ilícitos. Os diálogos constantes dos autos revelam que, mesmo após prisões de integrantes do grupo, os representados seguiram atuando ativamente, reconstituindo a estrutura operacional com celeridade, o que demonstra atualidade e persistência na prática delitiva.

Ressalte-se que a última remessa de entorpecente trazida à lume pela Autoridade Policial ocorreu em junho de 2024, evidenciando proximidade temporal dos fatos e risco concreto de reiteração criminosa, preenchendo, assim, o requisito da contemporaneidade exigido para a legitimidade da prisão preventiva, conforme entendimento dos pretórios pátrios.

[...]

Tais fatos demonstram concretamente o motivado receio de perigo e existência concreta de fatos contemporâneos que justifiquem a aplicação da medida de exceção, nos termos exigidos pelos § 2o, do Art. 312 e Art. 315, § 1o, do Código de Processo Penal, incluídos pela Lei n. 13.964/2019.

Logo, a medida de exceção encontra amparo legal no inciso I do art. 313, do Código de Processo Penal, pois as condutas praticadas tipificam crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; e pelas provas até agora constantes dos autos os representados não praticaram o fato em circunstâncias que afastem a ilicitude do crime (CPP, Art. 314).

Em conclusão, a gravidade concreta do delito, o
modus operandi
da ação delituosa, demonstram a periculosidade bastante dos agentes que integram a associação criminosa de forma a justificar não somente o forte abalo a ordem pública, mas também a prisão homenageia os princípios da proporcionalidade e razoabilidade da medida ao caso concreto.”

Como facilmente se percebe da leitura do
decisum
, não há que se falar em ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia. Pelo contrário, trata-se de decisão exemplarmente fundamentada, que se reporta a elementos dos autos para demonstrar a existência de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria dos crimes em apuração, bem como a imprescindibilidade da medida como garantia da ordem pública, nos termos do artigo 312,
caput
, do Código de Processo Penal, em razão da gravidade concreta dos fatos e do risco de reiteração delitiva.

Ademais, diferentemente do que alegado pelo impetrante, a decisão individualiza satisfatoriamente a conduta do paciente, apontando que este, em tese, atuaria como “
encarregado pela entrega direta de substâncias entorpecentes a terceiros, mediante articulação com Ygor
”.

Nesse contexto, é evidente que a decisão impugnada atende ao comando de motivação dos pronunciamentos judiciais, previsto no art. 93, inciso IX, da Constituição da República, e não incide em nenhuma das hipóteses de ausência de fundamentação listadas no § 2o do art. 315 do CPP.

Outrossim, convém registrar que este Tribunal de Justiça consolidou o entendimento de que eventuais “predicados” do agente, como a sua primariedade penal ou o fato de possuir residência certa e conhecida, não se prestam a infirmar a prisão preventiva quando evidenciado o
periculum libertatis
, consoante o enunciado sumular n. 43 da Turma de Câmaras Criminais Reunidas. E na espécie, o perigo representado pela liberdade do paciente estaria suficientemente demonstrado pela gravidade concreta dos fatos em apuração.

Defrontando-se com casos semelhantes, esta Corte Estadual tem assim decidido:

“
HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E LAVAGEM DE DINHEIRO – OPERAÇÃO ‘CARGA BRANCA’ – PRISÃO PREVENTIVA – ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL – EXCESSO DE PRAZO NA FORMAÇÃO DA CULPA – INOCORRÊNCIA – PLURALIDADE DE RÉUS – COMPLEXIDADE DO FEITO – NECESSIDADE DE ANÁLISE DE MÚLTIPLAS DEFESAS PRÉVIAS – REGULAR TRAMITAÇÃO PROCESSUAL – FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO – SIGNIFICATIVA QUANTIDADE DE ENTORPECENTES – ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA ESTRUTURADA – INSUFICIÊNCIA DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS – IRRELEVÂNCIA ISOLADA – ENUNCIADO CRIMINAL No 43 DO TJMT – ORDEM DENEGADA.

O excesso de prazo na formação da culpa não se configura por mera operação aritmética dos prazos processuais, devendo ser analisado à luz dos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando as peculiaridades do caso concreto, como pluralidade de réus, complexidade da causa e necessidade de prática de atos processuais específicos.

Não há que se falar em excesso de prazo quando o feito tramita regularmente, considerando suas peculiaridades e complexidade, notadamente quando envolve 12 réus, com múltiplas defesas prévias a serem analisadas, sem evidência de desídia ou negligência por parte do juízo processante.

Mostra-se devidamente fundamentada a prisão preventiva decretada com base na garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta da conduta, demonstrada pela expressiva quantidade de entorpecente apreendido (450 tabletes de cocaína), e pelos indícios de participação em organização criminosa estruturada voltada ao tráfico interestadual de drogas.

As medidas cautelares diversas da prisão se mostram insuficientes quando as circunstâncias do caso concreto revelam a necessidade da segregação cautelar para garantia da ordem pública, em face da gravidade da conduta e do risco concreto de reiteração delitiva.

As condições pessoais favoráveis do agente, como primariedade, residência fixa e trabalho lícito, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia preventiva quando presentes seus requisitos autorizadores, conforme Enunciado Criminal no 43 do TJMT” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1007013-79.2025.8.11.0000, Rel. Des. Rui Ramos Ribeiro, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 26 de junho de 2025).

No tocante à alegação de que o paciente sofre de síndrome da imunodeficiência adquirida (AIDS), reporto-me às considerações tecidas pela impetrada ao indeferir a revogação da custódia:

“Em referência ao argumento de que o requerente seria soropositivo, com necessidade de acompanhamento médico contínuo e tratamento especializado, o que o torna hipervulnerável no ambiente carcerário, sobretudo diante da reconhecida precariedade dos sistemas de saúde nas unidades prisionais, o Tribunal de Justiça possui entendimento perfeitamente aplicável, por analogia, ao caso em tela, no sentido de que a ausência de comprovação de que o paciente esteja extremamente debilitado por motivos de doenças graves ou de que a unidade prisional não esteja prestando assistência médica, a ponto de caracterizar ausência de garantia de sua saúde ou integridade física, torna injustificável a concessão de prisão domiciliar. (N.U 1026696-78.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 02/02/2021, Publicado no DJE 11/02/2021)

Em que pesem as alegações do representado, urge consignar que ele não acostou aos autos qualquer parecer ou laudo médico que atestasse, de forma clara e fundamentada, a gravidade de seu quadro clínico. Deveras, limitou-se a juntar laudo médico (id. 195235882) que atesta que ele seria soropositivo.

Ademais, o investigado deixou de demonstrar ter comunicado à administração do estabelecimento prisional em que se encontra custodiado acerca de sua condição de saúde, tampouco comprovou a ausência de atendimento médico adequado no ambiente carcerário, limitando-se a alegações genéricas de poderia não receber atendimento adequado no estabelecimento prisional.

Dessa forma, ausentes elementos objetivos que evidenciem risco concreto à integridade física do custodiado ou violação à dignidade no cumprimento da medida cautelar, não há falar em revogação da prisão preventiva” (Id. n. 293687890, pp. 16-17).

Como bem pontuado pela douta Magistrada, o simples diagnóstico de AIDS, sem prova de debilidade extrema ou ausência de atendimento médico adequado, não configura, por si só, situação de particular vulnerabilidade apta a justificar a revogação da prisão preventiva.

Isso porque, para tanto, seria necessária demonstração inequívoca de que a condição de saúde do paciente estaria comprometida de forma grave, bem como da ausência de estrutura mínima na unidade prisional para lhe garantir o tratamento médico necessário, e, na espécie, nada há que comprove tal situação.

Semelhantemente, não se produziu prova de que o paciente resida com sua avó octogenária – cujo nome, aliás, nem sequer é mencionado nestes autos –, muito menos houve demonstração de que tal pessoa dependeria exclusivamente dos cuidados do paciente.

A propósito, confira-se a orientação adotada por este Tribunal:

“
HABEAS CORPUS
– FURTO – REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA – IMPOSSIBILIDADE – DECISÃO FUNDAMENTADA – REITERAÇÃO DELITIVA - GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – PACIENTE PORTADORA DO VÍRUS HIV – AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IMPOSSIBILIDADE DE PRESTAÇÃO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA ADEQUADA NA UNIDADE PRISIONAL - MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS DE IDADE – MERA ALEGAÇÃO DE RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA – PRISÃO DOMICILIAR - INVIABILIDADE - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO – ORDEM DENEGADA.

A garantia da ordem pública, para fazer cessar a reiteração criminosa, é fundamento suficiente para a decretação e manutenção da prisão preventiva.

Se a decisão que decretou a segregação se encontra devidamente fundamentada, não há falar em aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, por se apresentarem insuficientes e inadequadas.

Inviável a substituição da prisão preventiva pela prisão domiciliar quando não há qualquer comprovação de que o acusado, portador de doença, não esteja recebendo o tratamento adequado no estabelecimento prisional.

O fato de a paciente ser mãe de filho menor de 12 anos de idade, por si só, não dá direito à liberdade provisória ou à substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sobretudo quando não comprovado que o infante dependa exclusivamente de seus cuidados e que esteja desamparado” (TJMT,
Habeas Corpus
n. 1013668-38.2023.8.11.0000, Rel. Des. José Zuquim Nogueira, Segunda Câmara Criminal; data do julgamento e da publicação: 21 de julho de 2023).

Logo, não reconheço situação de constrangimento ilegal à liberdade de locomoção do paciente.

Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025